Tribunal: TJBA
Processo: 8001216-02.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001216-02.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MURILO MACHADO LIMA

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO

APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. PROCESSO SELETIVO PRÓPRIO. REGRAS DO FNDE. IES COMO MERA EXECUTORA. SITE QUE DIRECIONA O INTERESSADO ÀS REGRAS DO FIES. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO VIOLADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais proposta por estudante aprovado em curso de Medicina, que alegou ter sido induzido a acreditar que teria acesso ao FIES, sendo surpreendido com a negativa por esgotamento do limite financeiro da instituição. Sentença de improcedência, sob o fundamento de que a limitação decorre de normas federais e não de falha informacional da universidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação ao dever de informação por parte da instituição de ensino quanto à limitação de vagas do FIES; (ii) saber se há direito do autor à liberação do financiamento estudantil; (iii) saber se é devida a restituição dos valores pagos a título de mensalidade; e (iv) saber se houve configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

4. A Portaria MEC nº 209/2018, arts. 37, §3º e 39, estabelece que a oferta de curso não assegura a efetiva disponibilidade financeira do FIES, condicionada à classificação e aos critérios do processo seletivo federal.

5. Não se verifica falha no dever de informação, tendo a instituição de ensino divulgado adequadamente os critérios e remetido os candidatos ao site oficial do programa.

6. A não obtenção do financiamento decorreu da classificação do autor (145º na lista de espera), sem qualquer ingerência ou responsabilidade da ré sobre o processo seletivo federal.

7. Não há direito à restituição das mensalidades pagas, já que houve prestação efetiva dos serviços educacionais.

8. Ausente conduta ilícita, não há configuração de dano moral.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida.

Dispositivos relevantes citados:

* Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV

* Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e IV

* Código de Processo Civil, arts. 931 e 937

* Portaria MEC nº 209/2018, arts. 37, §3º e 39

Jurisprudência relevante citada:

* TRF-1 - AMS: 10091308920154013400, Rel. Des. Federal Carlos Augusto Pires Brandão, julgado em 10/02/2021

* TRF-3 - RecInoCiv: 50019202520224036339, Rel. Juíza Federal Marcelle Ragazoni Carvalho, julgado em 14/05/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001216-02.2021.8.05.0229
, em que figuram como apelante MURILO MACHADO LIMA e como apelada FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.